Tribunal: TJSP
Processo: 2190599-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. COISA JULGADA. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. MULTA MORATÓRIA SOBRE PARCELAS VINCENDAS. DEVIDA. DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. COISA JULGADA. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. MULTA MORATÓRIA SOBRE PARCELAS VINCENDAS. DEVIDA. DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cumprimento de sentença que está limitado ao que foi decidido na fase de conhecimento. Alteração do título judicial que viola a coisa julgada, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.
2. Não se vislumbra razão para aplicar multa por litigância de má-fé, porquanto não demonstrada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.